Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO REABERTURA DO PRAZO.
1. O comparecimento espontâneo do executado, citado validamente por edital, não reabre o prazo para embargos à execução.
2. Apenas nas hipóteses em que reconhecida a nulidade da citação é que os prazos devem ser reabertos com o comparecimento espontâneo do réu.
3. Não sendo constatada nulidade da citação por edital, o executado recebe o processo no estado em que encontrar.
4. Recurso não provido.